Tribunal: STF
Processo: RHC 90197
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE 
   FOGO DESMUNICIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 da Lei 10.826/03. 
   TIPICIDADE RECONHECIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO 
   DESPROVIDO.
I. A objetividade jurídica da norma penal transcende 
   a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a 
   tutela da liberdade individual e do corpo social como um todo, 
   asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança 
   coletiva que a Lei propicia.
II. Mostra-se irrelevante, no caso, 
   cogitar-se da eficácia da arma para a configuração do tipo penal 
   em comento, isto é, se ela está ou não municiada ou se a munição 
   está ou não ao alcance das mãos, porque a hipótese é de crime de 
   perigo abstrato, para cuja caracterização desimporta o resultado 
   concreto da ação.
III - Recurso desprovido.